Tribunal: TJMT
Processo: 1021207-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021207-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RUBIAMARA SANTOS DE MATOS - CPF: 029.793.865-70 (ADVOGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVANTE), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (AGRAVANTE), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (AGRAVADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (REPRESENTANTE), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (AGRAVANTE), ROSALBA PELLEGRINO - CPF: 288.918.640-72 (AGRAVADO), DERLI SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 180.290.190-68 (AGRAVADO), MARIA ROSARIA PELEGRINO MENDES - CPF: 288.918.990-20 (AGRAVADO), JOSE ALBERTO FONTOURA MENDES - CPF: 243.380.790-53 (AGRAVADO), FRANCISCO COSIMO PELEGRINO - CPF: 383.759.900-00 (AGRAVADO), ROSANE LIMA MARTINS - CPF: 485.721.100-97 (AGRAVADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLORISBELLA CASSOL
em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Querela Nullitatis Insanabilis c/c Tutela de Urgência nº 1007555- 25.2021.8.11.0037
, ajuizada em desfavor de
ROSALBA PELEGRINO, DERLI SILVEIRA DOS SANTOS, MARIA ROSARIA PELEGRINO MENDES, JOSE ALBERTO FONTOURA MENDES, FRANCISCO COSIMO PELEGRINO, ROSANE LIMA MARTINS e RENAN NIEDERAUER COELHO
, ora agravados, indeferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento dos efeitos do Registro 9.236, assentado nas notas do livro 3-N, fls.82, datado de 14/04/1965, do CRI de Barra do Garças-MT, o qual fora cancelado pela sentença proferida na
Ação Anulatória nº 175/1979
, até o julgamento da presente demanda.

Informa o agravante que ajuizara contra os agravados a ação acima mencionada, tendo em vista que os agravados apresentaram demanda
anulatória
a fim de obter o reconhecimento da nulidade relativa ao registro público nº 9.236, constantes na matrícula nº 27.369, livro 3-N, fls. 082, datado de 14/04/1965, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Ocorre que, na época da tramitação daqueles autos de anulação, a agravante era legítima proprietário e possuidora do imóvel registrado na matrícula acima descrita, sendo que toda tramitação da ação anulatória ocorreu sem que houvesse a devida participação da agravante, chegando a termo com a
sentença procedente
, a qual reconheceu a anulação do registro pretendido, constituindo assim nova matrícula que foi registrada sob o nº 31.840, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT

Adiante, alega que à época da propositura da ação anulatória, residia no local, o que era de pleno conhecimento dos autores daquela demanda o endereço da agravante, não havendo em momento algum a citação/intimação para que participasse dos autos.

Enfatiza ainda que, mesmo não havendo qualquer tentativa de citação da parte agravante para compor a relação processual daquela demanda, foi realizada a citação por edital, contudo, deixando de observar os ditames legais, dado que não houve a tentativa de citação no endereço do imóvel, objeto daquele processo, a fim de esgotar todos dos meios na busca da parte requerida, ora aqui parte agravante, bem como o edital de citação não observou as regras necessárias para a válida citação editalícia, qual era, indicação pormenorizada dos réus ali citados.

Assevera também que após concluída a instrução processual, à revelia do agravante, a ação anulatória foi sentenciada,
reconhecendo a nulidade do registro indicado.

No mais, reafirma que diante dos fatos acima delineados, ajuizou a
Ação de
Querela Nullitatis Insanabilis
c/c
Tutela de Urgência
, no entanto, a liminar foi indeferida mesmo presentes os requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), dando azo ao presente recurso.

Por fim, pugna pela liminar recursal para concessão da antecipação da tutela de urgência para que sejam restabelecidos os efeitos do registro nº 9.236, procedido no livro 3-N, fls. 82, datado de 14/04/1965, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garça/MT. No mérito, seja ratificada a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 148316699
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 150925160
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022